Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de conhecimento, proposta com a finalidade de obter a suspensão da multa contratual imposta em processo administrativo e a emissão de certidão negativa de débitos, em razão de cerceamento de defesa decorrente da omissão quanto à análise de recurso interposto na via administrativa. A autora, na apelação cível interposta, assevera que ficou demonstrada a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não teria sido examinado o recurso administrativo interposto contra a decisão que lhe impôs multa pelo descumprimento de obrigações previstas contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estaria caracterizado cerceamento de defesa em razão de omissão quanto à análise do recurso administrativo interposto contra decisão que impôs multa à apelante por descumprimento de obrigações estabelecidas em contrato administrativo celebrado pelas partes litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, deve ser assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
4. Observado, no caso concreto, que a apelante, nos autos do processo administrativo, apresentou defesa e impugnações reiteradas, as quais foram analisadas, sem que fosse acolhida a pretensão de afastamento da multa imposta em virtude de descumprimento de obrigação contratual, não há razão para que seja reconhecida a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a justificar a suspensão dos efeitos da penalidade aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Não há razão para que sejam suspensos os efeitos de penalidade imposta em razão de descumprimento de obrigações previstas em contrato administrativo, quando observado que, no curso do processo administrativo instaurado, foi assegurado o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.